Tribunal: TJSP
Processo: 1059921-15.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação declaratória de obrigação de fazer – Servidoras públicas estaduais inativas – Recálculo do adicional por tempo de serviço sobre a integralidade dos proventos – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal da requerida – Pretensão de aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 – Recurso desprovido – Remessa para eventual adequação da fundamentação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação declaratória de obrigação de fazer – Servidoras públicas estaduais inativas – Recálculo do adicional por tempo de serviço sobre a integralidade dos proventos – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal da requerida – Pretensão de aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09 – Recurso desprovido – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Manutenção do acórdão.